Tribunal: TJSP
Processo: 0001457-46.2022.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que bem justificou a manutenção da reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade – Natureza infringente do pedido Descabimento Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.